Tribunal: TJMT
Processo: 1024306-33.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024306-33.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO), MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (IMPETRANTE), LEOMAR MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 069.725.471-21 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIRA SANTOS ROCHA (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA
- ARTIGO 129, § 9 C/C ARTIGO 148, §2o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N° 11.340/2006, E ARTIGO 24-A, DA LEI MARIA DA PENHA

– PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS E FUNDAMENTAÇÃO PARA EMBASAR O DECRETO PRISIONAL – INVIABILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO (ART. 319 DO CPP) – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva do paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face do suposto descumprimento de medida cautelar alternativa a prisão imposta como condição para sua permanência em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de
Leomar Morais de Oliveira
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

O impetrante relata que o paciente foi condenado como incurso nas sanções do artigo
129, § 9 c/c artigo 148, §2o, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n° 11.340/2006, e artigo 24-A, da Lei Maria da Penha
, a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção em regime aberto e 07 (sete) anos de reclusão em regime semiaberto.

Ainda em sentença, fora concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade, fixando como medida cautelar a utilização de tornozeleira eletrônica.

A Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas informou ao Juízo que o acusado realizou manutenção da tornozeleira em 18/09/2023, bem como, que estava a mais de 01 (um) mês com o aparelho apresentando rompimento da cinta, ficando supostamente desativada durante esse período.

Após o ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva do beneficiário, cujo pedido foi atendido pela autoridade judiciaria, sendo expedido o mandado de prisão e da guia de execução provisória.

Sustenta que o paciente
é pessoa íntegra, trabalhadora, de bons antecedentes, pois não há ainda o transito em julgado nestes autos, possuí residência fixa junto à residência de sua genitora.

Aduz que vem comparecendo todos os meses em juízo desde 20 de julho de 2022, inclusive compareceu em 12-09-2023, e que não se ausentou da Comarca por período superior a 10 dias. E, “
Que o requerido encontra-se utilizando a tornozeleira eletrônica desde julho de 2022, e sempre que faz-se necessário, o mesma desloca-se até a cidade de Água Boa – MT ou Nova Xavantina – MT para efetuar os devidos reparos, de modo que não há motivo algum para pensar-se que o requerido irá efetuar qualquer descumprimento ou ato ilícito. O requerido, após estar sob o uso de tornozeleira eletrônica, não voltou a delinquir
.”

Argumenta que
o acusado se encontra-se atualmente trabalhando, logo, não pretende se furtar à aplicação da lei penal.

Argumenta ainda que, para a decretação da prisão preventiva houve
inobservância do princípio da presunção de inocência associado à legalidade penal
, não lhe permitindo aguardar o seu julgamento do recurso de apelação em liberdade, mesmo fixado o regime inicial semiaberto, que é incompatível com a prisão.

Que não há elementos que que justifiquem a adoção da medida, ou que revelem risco a ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, sendo suficientes as medidas cautelares diversas, ou substituição por prisão domiciliar.

Argumenta que i
nexiste qualquer norma legal prevendo a regressão cautelar de regime, considerando que a falta grave foi justificada
, e desse modo, é inegável a existência de um constrangimento ilegal.

Por tais razões, requer seja concedida a ordem, liminarmente, para revogar a prisão do paciente, para que possa aguardar o julgamento do processo em liberdade, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 185560165).

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 185958187). Informações juntadas (Id. 186698179).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna manifestou-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem. (Id. 187997425).

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Leomar Morais de Oliveira
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Busca-se a revogação da prisão cautelar decretada, em razão do descumprimento de medidas cautelares alternativas aplicadas, sob argumento de que a decisão não apresenta elementos concretos que justifiquem a imposição da prisão.

Extrai-se das informações encaminhadas os seguintes fatos:

“...
Inicialmente, cumpre salientar que em 15 de janeiro de 2019 foi deferida a aplicação de Medidas Protetivas de Urgência em favor da Sra. SAMIRA SANTOS ROCHA, face as agressões perpetradas pelo Sr. LEOMAR, ora paciente (MPU no 0000031-37.2019.8.11.0110).

Em razão do descumprimento das medidas deferidas, o Juízo, após pedido do Ministério Público Estadual, determinou a prisão preventiva do paciente em 21 de março de 2019
(Autos no 0000031-37.2019.8.11.0110, Id. 55086387, p. 50/58).

O mandado de prisão foi cumprido em 31 de março de 2022
(APF no 1000187-03.2022.8.11.0110.

Os fatos narrados na Medida Protetiva no 0000031-37.2019.8.11.0110 deram origem a Ação Penal no 1001305-48.2021.8.11.0110, onde foi deliberado quanto à concessão de liberdade provisória do paciente, oportunidade em que o Juízo, em substituição à prisão decretada, determinou a aplicação de medidas cautelares, dentre as quais, a utilização de tornozeleira eletrônica
(Id. 89234697).

Após a instrução processual, foi proferida sentença na Ação Penal acima mencionada, onde o paciente foi condenado nas sanções do artigo 129, § 9 c/c artigo 148, §2o, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n° 11.340/2006, e artigo 24-A, da Lei Maria da Penha, a uma pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção em regime aberto e 07 (sete) anos de reclusão em regime semiaberto.

Ainda em sentença foi concedido em favor do paciente o benefício de recorrer da condenação em liberdade, tendo sido aplicado como medida cautelar a manutenção da utilização de tornozeleira eletrônica.

Ocorre que, no Id. 130246789 dos autos no 1001305-48.2021.8.11.0110, houve a comunicação por parte da COORDENADORIA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PESSOAS, de que o paciente ficou durante mais de 01 (um) mês com a cinta do aparelho rompida, o que ocasionou a sua desativação.

Não obstante, durante o período em que esteve com o aparelho de monitoramento desativado, LEOMAR compareceu em uma festividade do município vizinho, dando entrevistas em tom de deboche ao ser questionado da tornozeleira (Id. 130248998, autos no 1001305-48.2021.8.11.0110).

Instado a manifestar-se, o Órgão Ministerial pugnou pela decretação da prisão preventiva do réu, tendo sustentado ainda que “o período em que o acusado permaneceu sem o monitoramento coincide com as datas de inúmeras festividades na localidade,
demonstrando assim que o acusado violou o equipamento para poder se eximir da fiscalização das condições e poder embebedar-se e ridicularizar o sistema de justiça brasileiro” (Id. 130905899, autos no 130905899).

Diante de tudo o que fora apresentado, o Juízo, no Id. 131190443, decretou, dentre outras determinações, a prisão preventiva do Sr. LEOMAR MORAIS DE OLIVEIRA.

A decisão do Juízo foi fundamentada nos termos do artigo 282, §4o, do Código de Processo Penal, uma vez que o paciente, ciente de suas obrigações, descumpriu a medida cautelar a ele imposta.

Não obstante, na esteira do que alegou o Parquet, a conduta do paciente expôs sua irresponsabilidade no cumprimento de suas obrigações, bem como descredibiliza e desrespeita o sistema judiciário como um todo, motivo pelo qual foi decretada sua prisão preventiva.

...”
(Id. 18.6698179).

Concernente a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Id. 185560169), observa-se que a autoridade judiciária assim consignou:

“...É o relatório, passo a fundamentar e decidir. - DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA-

É dos autos que foi garantido ao acusado, ao ser sentenciado, o direito de recorrer do pronunciamento judicial em liberdade, sendo-lhe fixada como medida cautelar o monitoramento eletrônico, o qual já vinha sendo utilizado pelo réu nestes autos desde julho de 2022 (Id. 89234697).

Ocorre que o réu, ciente de suas obrigações quanto à utilização da tornozeleira eletrônica, manteve o aparelho com a cinta rompida, o que a deixou desativada entre os dias 15/08/2023 a 18/09/2023 (Id. 130246789).

Nesse interim, o réu foi filmado – e foi entrevistado, inclusive (Id. 130248998) – enquanto participava de festividades do município vizinho.

Diante desse contexto, o Ministério Público Estadual pugnou pela decretação da prisão preventiva do réu sob o argumento de que o acusado descumpriu a medida fixada pelo Juízo.

O Órgão Ministerial ainda justificou seu pedido alegando que “[...]
o período em que o acusado permaneceu sem o monitoramento coincide com as datas de inúmeras festividades na localidade, demonstrando assim que o acusado violou o equipamento para poder se eximir da fiscalização das condições e poder embebedar-se e ridicularizar o sistema de justiça brasileiro
” (Id. 130905899).

Diante do que fora apresentado nos autos, tem-se que o pedido do Ministério Público merece acolhimento.

A decretação da prisão preventiva, por se tratar de medida que priva a liberdade de uma pessoa, impõe a análise e a consequente verificação dos requisitos apresentados no artigo 312, do Código de Processo Penal. Tal análise deve ser realizada independentemente do estágio ao qual o processo se encontra.

Unindo-se a isso,
e diante do caso que é aqui apresentado, deve ainda ser considerado que o réu está sob medidas cautelares aplicadas pelo Juízo, de maneira que sua conduta deve ser pautada de forma a cumprir o encargo que lhe foi imposto, sob pena de ser revogado o benefício concedido e ser decretada sua prisão preventiva, nos termos do artigo 282, §4o, do Código de Processo Penal.

Na hipótese dos autos, o réu, ciente da obrigação que lhe cabia – considerando que já vinha utilizando a tornozeleira eletrônica a mais de 01 ano sem nenhuma intercorrência – não prestou as diligências necessárias à manutenção do aparelho de monitoramento, só o fazendo após mais de 01 (um) mês desde a sua desativação.

A aplicação de medidas cautelares, seja a de monitoração eletrônica ou qualquer outra, pressupõe que o acusado tenha senso de responsabilidade com o que lhe fora imposto, de maneira que deve ele observar as restrições que lhe foram impostas no cumprimento da medida aplicada, o que não foi verificado nos autos.

O réu, esteve com o aparelho de monitoramento desativado, coincidentemente, em período de festas pela região. Em uma delas, foi entrevistado e questionado sobre estar com o equipamento naquele ambiente, responde debochadamente sobre o uso, em possível estado de embriaguez, vez que estava consumindo bebida alcoólica.

As condutas do réu revelam, além da sua irresponsabilidade, o desrespeito ao sistema jurídico como um todo. Desrespeito esse que, inclusive, se estende às partes envolvidas nestes autos – especialmente à vítima – considerando o grau de reprovabilidade da conduta do acusado, que fundamentou sua condenação.

Desse modo, nos termos do artigo 282, §4o, do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva do réu LEOMAR MORAIS DE OLIVEIRA, ante ao descumprimento da medida cautelar que lhe foi imposta.”
(Id. 185560169).

Pois bem.

É cediço que é uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

·

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•

Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

•

Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

•

Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional,
quanto evidenciada, de forma inequívoca
, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado em análise dos autos.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos
observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

Assim, a lei permite a prisão preventiva quando atendidos os requisitos de indícios de autoria e materialidade delitiva, e, uma vez presentes os fundamentos do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

No caso em tela, observo que são suficientes os motivos invocados pelo Juiz singular para embasar a ordem de segregação cautelar do paciente, porquanto contextualizou, em dados concretos dos autos, o
periculum libertatis
.

Analisando a decisão combatida, observa-se que a autoridade judiciária, atendendo a requerimento do Ministério Público, decretou a prisão do paciente,
demonstrando a imprescindibilidade da segregação cautelar com base em elementos extraídos dos autos, enfatizando
o descumprimento de medida cautelar imposta na sentença, qual seja, o monitoramento eletrônico, visto que o paciente permaneceu durante mais de 01 (um) mês com a cinta do aparelho rompida, o que ocasionou a sua desativação. Sendo que, durante o período em que esteve com o aparelho de monitoramento desativado, o paciente compareceu em uma festividade do município vizinho, dando entrevistas em tom de deboche ao ser questionado da tornozeleira.

Tais circunstâncias evidenciam o descaso com a Justiça e às regras impostas como condição para a sua permanência em liberdade.

A propósito, o entendimento aqui adotado está em perfeita sintonia com o externado pelo Superior Tribunal de Justiça, em tema assemelhado ao discutido nesta irresignação, conforme se dessume do julgado abaixo ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. TRÁFICO DE DROGAS. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O decreto prisional encerra motivação idônea e corrobora a periculosidade do estado de liberdade do agente, que pode ser constatada diante da ciência de deveres e obrigações para com as determinações do Poder Judiciário e, mesmo assim, o postulante insistiu em não as acatar com a devida atenção e zelo.

2. "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a T., DJe 26/8/2022).

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg na PET no HC n. 775.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)”

Logo, não se verifica o constrangimento ilegal alegado pelo impetrante, visto que a decisão se apresenta devidamente fundamentada e em conformidade com a orientação jurisprudencial. Cabendo ressaltar que, está evidente que
a imposição de medidas cautelares alternativas da prisão (art. 319 do CPP), não mostram suficientes ao presente caso.

Não obstante, vale frisar que
condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, vazado nos seguintes termos:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...] 4. Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. [...] (AgRg no RHC n. 170.742/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)”

Portanto, concluo que não há que se falar em ausência de requisitos ou fundamentação idônea, pois, restou plenamente satisfatória a legitimação na prisão preventiva do paciente.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Leomar Morais de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023